Tribunal: TJES
Processo: 0001467-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-65.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APELO PROVIDO

1) A existência de ações penais e inquéritos policiais em curso não são elementos aptos a caracterizarem a dedicação a atividades criminosas, sendo inviável não reconhecer o tráfico privilegiado apenas com base nesses elementos. Na presente hipótese, deve ser aplicada a tese jurídica contida no Tema de nº 1139/STJ, que estabelece que "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

2) Apelo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DA SILVA PIMENTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7157878, nas quais requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 8072675, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 8078817, no qual opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DA SILVA PIMENTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7157878, nas quais requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O recorrente foi preso em flagrante por policiais militares que o abordaram no momento em que ele transportava 03 (três) tabletes de maconha e mais uma mala com diversas drogas ilícitas, entre elas "papelotes de crack", colete balístico, materiais para embalo e munição calibre 380.

Para melhor detalhamento dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Narra a inicial acusatória que no dia 26/02/2023, na rua Carijos, nº10, município de Serra, o acusado trazia consigo, pinos com cocaína, papelotes de crack e 03 tabletes de maconha, drogas essas, que seriam destinadas para o comércio ilegal.

Narra ainda que, durante um patrulhamento da PM, no local acima citado, o acusado, ao perceber a presença da polícia, lançou uma sacola em um quintal abandonado e tentou evadir-se do local, tal comportamento chamou a atenção dos policiais que o abordaram.

Informa que, durante a abordagem foi realizada a revista pessoal, e que ao verificarem o objeto lançado no terreno abandonado foi encontrado dentro uma sacola com 03 "tabletes de maconha" e mais uma mala com diversas drogas ilícitas, entre elas "papelotes de crack", colete balístico, materiais para embalo e munição calibre 380. [...]”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

A defesa não se insurgiu quanto à condenação, o presente recurso almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O benefício pretendido foi negado ao recorrente sob o fundamento de que ele ostenta maus antecedentes, os quais estariam evidenciados pela certidão de fl. 61.

Transcrevo trecho da sentença:

“O acusado não possui bons antecedentes, com se vê na certidão de fl.61 não fazendo jus ao privilégio do §4o. do art.33 da LAD” (sic).

Ao analisar a sentença recorrida em sua integralidade é possível verificar que a fundamentação retro é incompatível com a análise da circunstância judicial que concluiu que “
Os antecedentes do réu são imaculados
”.

Com efeito, a referida certidão de fl. 61 aponta que o recorrente já respondeu a diversos Termos Circunstanciados, todavia todos foram arquivados, respondendo ele atualmente por uma ação penal por crime de competência do Tribunal do Júri e um inquérito policial por desacato.

Transcrevo o teor da certidão:

CERTIFICO e dou fé que em consulta aos sistemas E-JUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e BNMP, verifiquei que o conduzido LUCAS DA SILVA PIMENTA, nascido em 0610112001, filho de CLAUDIANE DA SILVA e LAURINDO GOMES PIMENTA, RG n° 3729155/ES; POSSUI registros criminais: (01) Termo Circunstanciado - Ameaça, Ameaça— Arquivado; (01) Termo Circunstanciado - Ameaça, Lesão Corporal (Leve) e Desobediência - 4rquivado; (01) Termo Circunstanciado - Ameaça - Arquivado; (01) Procedimento Investigatório Criminal - Desacato - Arquivado; (01) Procedimento Investigatório Criminal - Desobediência - Arquivado; (02) Procedimento Investigatório Criminal – Motim de presos - Arquivado; (01) Termo Circunstanciado - Desacato - Tramitando; (01) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado) e Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Tramitando; (01) Inquérito Policial - Desacato - Tramitando; POSSUI cadastro no INFOPEN, conforme extratos que seguem.

Em que pese a quantidade de registros existentes não se pode dizer que o recorrente é reincidente, tampouco que possua maus antecedentes, tendo em vista não existir contra ele nenhuma condenação com trânsito em julgado. Além disso, a maior parte dos registros se referem a termos circunstanciados que já foram arquivados.

Tal situação invoca aplicação da tese jurídica contida no Tema de nº 1139/STJ, que estabelece que "
é vedada a utilização de
inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

Portanto, diante da ausência de elementos aptos a indicarem a dedicação do recorrente a atividades criminosas, deve o presente recurso ser provido, reformando-se a sentença condenatória para reconhecer o tráfico privilegiado, o qual deverá ser modulado na fração mínima de 1/6 (um sexto) diante da significativa quantidade, diversidade e nocividade do material ilícito apreendido, circunstâncias estas que não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria.

"
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.011.409/SP, Sexta Turma, relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2022).

Desta feita, reduzo a pena definitiva aplicada na sentença recorrida, que na hipótese foi de 05 (cinco) anos, na razão de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa
,
correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantidos o regime inicial semiaberto e o direito de o recorrente recorrer em liberdade já previstos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.